Tribunal: TJBA
Processo: 0357656-04.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0357656-04.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FIBRA SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: UANDERSSON REIS SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA.

DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE
SEGURO
, POR CONFIGURAR
VENDA CASADA.
ENCARGO NÃO INCIDENTE NO CASO. ABUSIVIDADE AFASTADA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0357656-04.2012.8.05.0001
, na qual figuram como Apelante
BANCO FIBRA S.A.
,
e Apelado
UANDERSON REIS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA